Tribunal: TJDFT
Processo: 0704693-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL. DEFICIÊNCIA FÍSICA COMPROVADA. LEI DISTRITAL No 4.317/2009. LEI N.o 13.146/2015. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.
1. A Constituição Federal de 1988 buscou assegurar aos portadores de deficiência, a reserva de vagas no ingresso do serviço público (art. 37, inc. VIII), objetivando compensar, mediante ações afirmativas, as disparidades e as dificuldades que afetam os indivíduos que compõem esse grupo.
2. No caso dos autos, se a perícia judicial conclui que a candidata padece de Síndrome do manguito rotador em ombro esquerdo – CID-10 M75.1; Epicondilite medial à esquerda – CID-10 M77.1; Sequela funcional em grau moderado em membro superior esquerdo por doença ocupacional – CID-10 T92, que a enquadra como pessoa portadora de deficiência física, ela está qualificada a concorrer às vagas destinadas aos portadores de necessidade especiais no que tange ao cargo almejado, conforme estabelecido no edital do concurso público, nos termos do Decreto n.o 3.298/99, da Lei Distrital n.o 4.317/09 e da Lei n.o 13.146/2015.
4. A situação descrita nos autos, ainda, revela patente violação ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF), que deve pautar os atos administrativos praticados pela Administração Pública, visto que torna o exame de admissão arbitrário porque a junta médica, responsável pelo exame, fica desvinculada de qualquer limite ou parâmetro legalmente previsto para diagnosticar a aptidão, ou a inaptidão, de qualquer candidato.
5. Incabível a interpretação restritiva da legislação protetiva que rege o tema, de modo a impedir a realização da promoção da igualdade, na sua dimensão substancial, aos portadores de deficiência, prevista nos objetivos da Carta Magna.
6. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.